Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÂMARA CÍVEL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme se extrai do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, a apelação constitui recurso adequado para combater as sentenças proferidas em primeiro grau, não se prestando à revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado, contra o qual se admite apenas a oposição de embargos de declaração ou interposição de recursos especial e extraordinário a serem endereçados aos tribunais superiores.
2. A interposição de apelação contra julgado de Órgão Coletivo, dada a clareza legislativa incidente, caracteriza erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso por manifesta inadequação da via recursal eleita.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.